Tribunal: TJSP
Processo: 3005795-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação dos cálculos da devedora, que não teria aplicado corretamente o índice da caderneta de poupança. 1. Pretensão improcedente de extinção do cumprimento provisório promovido contra a fazenda pública, uma vez verificado o trânsito em julgado do título. 2. Inadmissibilidade da capitalização dos juros, na ausência de previsão legal. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação dos cálculos da devedora, que não teria aplicado corretamente o índice da caderneta de poupança. 1. Pretensão improcedente de extinção do cumprimento provisório promovido contra a fazenda pública, uma vez verificado o trânsito em julgado do título. 2. Inadmissibilidade da capitalização dos juros, na ausência de previsão legal. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Divergência acerca do marco inicial da mora. Incidência dos juros desde a citação. Hipótese dos arts. 219 e 405 do Código Civil, que não se afasta com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, nos termos do RESp 1.356.120/RS (Tema 611). 4. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005795-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada FATIMA
REGINA MEDEJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.005
Agravo de Instrumento no 3005795-38.2020.8.26.0000

BRAGANÇA PAULISTA
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Agravada: FATIMA REGINA MEDEJ
Processo no: 1000696-18.2020.8.26.0099
MM. Juiz de Direito: Dr. Carlos Eduardo Gomes dos Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Impugnação dos
cálculos da devedora, que não teria aplicado
corretamente o índice da caderneta de
poupança. 1. Pretensão improcedente de
extinção
do
cumprimento
provisório
promovido contra a fazenda pública, uma vez
verificado o trânsito em julgado do título. 2.
Inadmissibilidade da capitalização dos juros,
na ausência de previsão legal. Precedentes do
STJ e desta Corte. 3. Divergência acerca do
marco inicial da mora. Incidência dos juros
desde a citação. Hipótese dos arts. 219 e 405 do
Código Civil, que não se afasta com o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, nos termos do RESp
1.356.120/RS
(Tema
611).
4.
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 135/6 do cumprimento
de sentença, que, rejeitou a impugnação da devedora, tendo por
corretos os cálculos da credora, utilizando-se dos juros incidentes à
caderneta de poupança, sendo irrelevante a pretendida aplicação da
TR ao período posterior a março de 2015.
Assere ser a execução provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações de pagar incompatível com o regime de direito público.
Ademais, argumenta que os juros se mostram excessivos, pois após
a edição da MP 567, de 2012, dever-se-ia considerar a taxa lá
constante. Justifica o periculum in mora no risco de realizar
pagamentos a maior, em prejuízo ao erário e às próprias atividades
do Estado.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
1. Primeiramente, não há de se falar
em cumprimento provisório da sentença, considerada a certidão de
trânsito em julgado acostada a f. 15 dos principais.
2. O suposto excesso nos cálculos da
exequente, no importe de R$ 10.128,37, é atribuído ao cálculos dos
juros moratórios mediante recurso a taxa em desconformidade com
a estabelecida na Lei no 11.960/96, que impôs correspondência aos
que remuneram cadernetas de poupança.
A alegação tem por base o parecer
contábil que instrui a impugnação, que fez incidir taxa de juros de
7,31% sobre a totalidade do período, o quanto se comparou aos
31,26% atribuídos pela exequente à parcela mais antiga, vencida
em julho de 2015 (f. 30/6 e 55/61, dos principais).
De outra banda, à prestação mais
recente, com vencimento em dezembro de 2019, foram assinalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela credora juros de 0,287%, muito inferiores ao patamar único
indicado pela devedora, e condizentes com o índice previsto na Lei
no 12.703, de 2012 (f. 36).
Logo, não se mostra controvertida
propriamente a adoção do indexador da caderneta de poupança,
previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, acrescentado pela Lei no
11.960/09, ou mesmo da modificação de tal parâmetro, introduzida
em 2012 pela Medida Provisória no 567.
Todavia, é expresso nos cálculos da
agravada que o cômputo dos juros se fez segundo a caderneta de
poupança de forma capitalizada, e nisso destoa dos cálculos que
acompanharam a impugnação.
Acerca dessa questão, considerando
que a capitalização de juros somente é permitida nas hipóteses
expressamente autorizadas por norma específica1, o STJ firmou
entendimento de que, nos termos do art. 1o.-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à
caderneta de poupança, vedada a capitalização mensal de juros2.
No mesmo sentido, já decidiu este
Tribunal:
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO

ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na
mão esquerda decorrentes de acidente típico. Nexo causal
1 REsp n° 1.136.840/SC, rel. Min.a Eliana Calmon, DJe 17.11.09.
2 EDcl no AgRg no REsp no 1210516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.9.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciado. Exame clínico que identificou prejuízo
funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior
esforço que constitui hipótese de concessão do benefício,
nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-
acidente devido. Procedência mantida. PROCESSUAL
CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que devem observar o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua
constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Incidência
dos juros de mora na forma simples, e não capitalizados,
nos termos do art. 100, § 12, da CF. Índice de correção
monetária a ser definido em execução, observado o que
vier a ser decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o
e § 4o, II do NCPC. Recursos de apelação não providos e
reexame necessário parcialmente provido, com observação3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Não ocorrência
-
Incidência de juros capitalizados Inadmissibilidade Aplicação da Lei no
11.960/09
Embargos rejeitados4.
(...)
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
APELAÇÃO
DO
OBREIRO - ACIDENTE IN ITINERE - LESÃO NO
OMBRO
ESQUERDO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Procedência - JUROS MORATÓRIOS pelos critérios da
Lei no 11.960/09, pois a data da citação insere-se na sua
vigência, sendo inadmissível sua aplicação capitalizada
por falta de amparo legal - CORREÇÃO MONETÁRIA
pelo IGP-DI, afastando-se a utilização da TR, tendo em
vista o julgamento da ADIn 4357 do STF - Apelação
parcialmente provida.5
3. Ademais, a discrepância entre os
cálculos deve-se em grande parte ao termo inicial da ocorrência de
mora, como se apontou oportunamente no laudo contábil de f. 57,
no qual se assinalou que o autor fizera incidir os juros desde o
3 AC no 1005671-96.2017.8.26.0161, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 23.4.19.
4 ED no 0011149-15.2011.8.26.0161, rel. Des. Alberto Gentil, j. 25.2.14.
5 AC no 0046281-06.2010.8.26.0053, rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 22.110.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento de cada parcela, quando o correto seria a partir da data
de citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, à
falta de disposição expressa na sentença. E nesse sentido o Superior
Tribunal de Justiça julgou o RESp 1.356.120/RS, afetado ao Tema
611, in verbis:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não
modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre
as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor
público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos
arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a
citação como marco inicial da referida verba.”
Logo,
verifica-se
que
não
foi
observada na hipótese a legislação em vigor aplicável ao cálculo
dos juros, acarretando nítido excesso nas contas da exequente.
Deverão,
pois,
ser
apresentados
novos cálculos com utilização da taxa paga na remuneração dos
depósitos em caderneta de poupança, respeitado o art. 12 da Lei no
8.177/1991, de forma simples e contados da data da citação.
4. Dou parcial provimento ao
recurso.
Sucumbente, arcará a impugnada
com os honorários consectários, que fixo em 10% da diferença
entre o pretendido e o proveito econômico obtido, exigíveis em
caso de melhora de fortuna.
Custas na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COIMBRA SCHMIDT
Relator